Tribunal: TJES
Processo: 0002669-19.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002669-19.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO AUGUSTO ARAUJO PORTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002669-19.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO AUGUSTO ARAUJO PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO USO DE ARMA. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REFORMA DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

18 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002669-19.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO AUGUSTO ARAUJO PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 11 de agosto de 2022, o apelante trazia consigo 14 (quatorze) buchas de “maconha” e possuía em depósito outras 24 (vinte e quatro) buchas do mesmo entorpecente, prontas para o comércio ilícito.

Também restou apurado que o recorrente mantinha, no interior de sua residência, 08 (oito) munições calibre .38, uma munição ponta oca do mesmo calibre, além de 02 (duas) munições calibre .32 e outra ponta oca calibre .380, todas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas majorado.

Inicialmente, a defesa almeja absolvição, por ausência de provas acerca da prática do delito. Afirma, para tanto, que policiais militares cometeram flagrante forjado, razão pela qual pugna pela nulidade das provas colhidas.

No entanto, verifica-se que a materialidade foi devidamente comprovada, sobretudo por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão (fls. 15/16), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 18) e Laudo Toxicológico definitivo (fl. 94).

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante e pela d. Procuradoria Geral de Justiça, ficou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas:

Com efeito, ao ser ouvida perante este Juízo, a testemunha CAP/PMES CARLOS BALBINO SERRANO informou que teve conhecimento de um vídeo em que um indivíduo aparecia torturando uma mulher. Contou que conseguiu identificar esta mulher , destacando que ela indicou o réu como autor da tortura. Explicou que essa tortura aconteceu porque a vítima furtou no morro, sendo a tortura o “tribunal do crime”. Acrescentou que sabia do envolvimento do réu com o tráfico de drogas há muito, destacando que Kaio Augusto aparece em fotos ostentando armas de fogo junto com DG e outros traficantes do bairro São Marcos. Relatou que, no início da abordagem, o réu tentou fugir, porém foi preso e os materiais indicados na denúncia foram apreendidos.

A testemunha SD/PMES WERMESSON BRUNO PINTO, ao ser ouvida em juízo, informou que o réu é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas. Contou que Kaio Augusto aparece em fotos e vídeos ostentando armas e, em uma filmagem, espancando uma mulher. Explicou que esta mulher foi identificada e narrou para guarnição que o denunciado foi o autor do espancamento. Afirmou que, quando encontraram o réu, ele fugiu e dispensou algo, posteriormente apreendido e identificado como droga. Acrescentou que Kaio Augusto fugiu para casa, onde foi preso, após ser perseguido. Destacou que na casa do denunciado havia mais drogas, além de munições. Por fim, confirmou as declarações que prestou na sede policial.

A testemunha de Defesa EDGAR ANTÔNIO DE ARAÚJO, ao ser ouvida em juízo, informou que era vizinho da casa de Kaio Augusto, na Rua Anchieta. Contou que não se recordava da época da prisão do réu e que nunca o viu portando armas de fogo no bairro. Acrescentou que viu os policiais pegarem o réu dentro de casa, destacando que não o viu na rua antes e que viu os policiais com um alicate.

As testemunhas de Defesa MIRIAN DOS ANJOS FERREIRA e LARISSA DA SILVA também foram ouvidas em juízo, ocasião em que, assim como Edgar, reconheceram o réu nas fotografias e filmagens juntadas aos autos.

Por sua vez, o denunciado, ao ser interrogado, reconheceu sua pessoa nas fotografias e nas filmagens com as armas de fogo juntadas ao processo. Afirmou que não usa rede social. Contou que a polícia invadiu sua residência enquanto dormia, acrescentando que as munições apreendidas lhe pertenciam, porém as drogas não.

(...)

Ademais, as testemunhas policiais afirmaram que Kaio Augusto era conhecido da guarnição policial pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, o que é corroborado pela Relação de Processos por Pessoa do denunciado, onde constam diversos atos infracionais, sendo alguns, inclusive, análogos a crime da mesma natureza do ora apurado.

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Portanto, entendo a abordagem policial foi devidamente justificada, tendo em vista que policiais militares, ao receberem informação de que o apelante estaria no local dos fatos, se dirigiram até o local, quando visualizaram o réu, que tentou empreender fuga e dispensou uma sacola contendo entorpecentes ilícitos.

Somado a isso, os militares reconheceram o recorrente como sendo envolvido no tráfico de drogas da região, após visualizarem vídeos deste ostentando armas de fogo. Por esses motivos não há que se falar em flagrante forjado, ou ilicitude das provas.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Dessa feita, não merece provimento o pedido de absolvição.

Mais adiante, entendo que foi devidamente afastada a causa de diminuição, eis que, conforme apontado pelo Magistrado, o apelante respondeu a atos infracionais, sendo alguns análogos ao crime de tráfico de drogas, fato este que, aliado à apreensão de artefatos como balança de precisão, sacolas para acondicionamento, caderno com anotações contábeis, demonstram sua dedicação às atividades criminosas. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.366.753/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Tampouco merece razão ao pleito defensivo, quanto ao decote da causa de aumento de pena, eis que restou plenamente demonstrado que o material bélico apreendido nos autos era destinado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

E, ainda, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal.

Por derradeiro, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 da lei penal.

Firme nesses fundamentos, entendo que não há erro, ou ilegalidade a ser sanada, razão pela qual entendo pela manutenção da sentença e desprovimento do presente recurso.

É como voto.

18 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.